Tribunal: TCU
Processo: 025.909/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 172024, modalidade Concorrência e Uasg 980311 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA. CONVÊNIO No 42/2024 ESTADO DE RORAIMA/SEINF/MUNICÍPIO DE NORMANDIA")

Inteiro teor:
Acórdão 199/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 17/2024, sob a responsabilidade do Município de Normandia - RR, com valor estimado de R$ 1.021.172,44, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para manutenção de estradas vicinais naquela municipalidade, nos termos do Convênio no 42/2024 - Estado de Roraima/SEINF/Município de Normandia (peça 4, p. 1 e 55); Considerando que a representação não trata de matéria de competência do TCU, pois não se refere a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição; Considerando que a fiscalização das transferências especiais de que trata o art. 166-A, caput, inciso I, da Constituição Federal, no que diz respeito ao controle externo, é dividida entre os tribunais de contas dos entes beneficiários e o TCU, cabendo a este a verificação do cumprimento das condicionantes (requisitos de validade) e àqueles a avaliação da regularidade das despesas na aplicação dos recursos, por força da determinação contida no § 2o, inciso II, do mesmo artigo, no sentido de que os recursos passam a pertencer imediatamente à unidade federativa, nos termos do item 9.1.1, do Acórdão 1758/2023-TCU-Plenário (Ministro Relator Vital do Rego); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 13) ao representante; e adotar as medidas a seguir: 1. Processo TC- Processo 025.909/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Normandia - RR. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Danilo Jose de Melo (2345/OAB-RR), representando Jb Servicos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima cópia das peças 1 a 8 e 12, bem como desta decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.6.2. informar à Prefeitura Municipal de Normandia - RR deste acórdão, que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.